Tribunal: STF
Processo: AI 209925
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DA RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº
7/70 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Inutilidade do processamento do recurso extraordinário, vez
que já consolidado entendimento do STF em sentido contrário à
pretensão da agravante.
Agravo regimental improvido.